Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos para declarar a inexistência de débitos e condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.154,40, julgando improcedente o pedido de condenação em indenização por danos morais.
2. Na origem, o recorrente ajuizou ação na qual alega que a recorrida estava efetuando indevidamente descontos mensais no valor de R$96,20 em seu benefício de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussões consistem em analisar: (i) se há interesse recursal quanto aos pedidos de reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, para que seja declarada a inexistência do débito, para que cessem os descontos e para que condenada a recorrente à restituição em dobro dos valores descontados; e, (ii), no mérito, se a situação narrada pelo autor é capaz de configurar danos morais, alegando o recorrente que os valores descontados eram essenciais a sua subsistência, que os descontos causaram a ele angústia e que os danos morais devem ter cunho compensatório e punitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausente interesse recursal quanto aos pedidos de reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, declarada a inexistência do débito e condenada a recorrente à restituição em dobro dos valores descontados, pois a sentença não reconheceu a prescrição e julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e restituição em dobro; quanto ao pedido para que cessem os descontos, houve perda do objeto, pois, conforme reconhecido na sentença, já houve a suspensão realizada pela ré. Recurso parcialmente conhecido.
5. A falha na prestação do serviço consistente em descontos não autorizados, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do consumidor, pois não evidenciado que os descontos de valores mensais de R$96,20 comprometeram a sua capacidade de subsistência. A realização de descontos em benefício não configura dano moral in re ipsa, de forma que competia ao recorrente o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
6. Não é possível a indenização a título de danos morais punitivos, com a intenção de sancionar a dissuadir práticas semelhantes, vez que a doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias não contemplam a possibilidade de danos morais puramente sancionatórios, que encontra óbice no enriquecimento sem causa. Entendimento do STJ (AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP, Data do Julgamento: 03/08/2010) e das Turmas Cíveis do TJDFT: Acórdão 1871618.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP, Data do Julgamento: 03/08/2010; TJDFT, Acórdão 1871618, 0702909-47.2024.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.